Tribunal: TJSP
Processo: 1008863-93.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Improcedência da ação - Compra de "Kit Cicatricure Dermoabrasivo" - Controvérsia quanto à adequação do produto às normas vigentes de segurança da saúde humana, nexo de causalidade entre o uso do produto de fabricação da requerida e os alegados danos sofridos pela parte autora - Prova pericial conclusiva de que o produto está apto para comercialização,

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Improcedência da ação - Compra de "Kit Cicatricure Dermoabrasivo" - Controvérsia quanto à adequação do produto às normas vigentes de segurança da saúde humana, nexo de causalidade entre o uso do produto de fabricação da requerida e os alegados danos sofridos pela parte autora - Prova pericial conclusiva de que o produto está apto para comercialização, após testes de eficácia e segurança, seguindo as normas da ANVISA - Ausência de nexo de causalidade entre a reação alérgica e defeito no produto - Autora que não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.